Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-62.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802384-62.2021.8.14.0013

APELANTE: JAILSON NUNES REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE, NO AMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO CONSTATADA. BOLETIM MÉDICO ATESTADO POR PROFISSIONAL MÉDICO DEVIDAMENTE REGISTRADO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERMITEM A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE VALIDEM A LESÃO SOBREDITA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA CONSTATADA, MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE SUMA RELEVÂNCIA NOS “CRIMES DOMÉSTICOS”, VISTO QUE, EM SUA MAIORIA, SÃO PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, QUANDO CORROBORADO COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. VERSÃO DO REU ISOLADA NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES: MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

MANUTENÇÃO. EVIDENCIAS CLARAS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM RAZÃO DA INACEITAÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO E DA CONIVÊNCIA DA VÍTIMA COM O FIM DA RELAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE E ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA, E INCIDÊNCIA DA SEGUNDA AGRAVANTE, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAILSON NUNES REGO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Capanema/PA
, que o condenou à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, inciso I, e §10º, do Código Penal
,
Num. 12145178 - Pág. 1/9
.

As razões recursais do apelante voltam-se,
preliminarmente, para a arguição de nulidade do boletim médico acostado aos autos. Nó mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, desclassificação para lesão leve, bem como revisão da dosimetria, com consequente diminuição da pena-base e decote das agravantes de motivo fútil e de impossibilidade de defesa da vítima, e reconhecimento da atenuante de confissão e fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, Num. 12145191 - Pág. 1/20
.

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do Recurso (
Num. 12145194 - Pág. 2/7
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo c
onhecimento e improvimento do recurso, recomendando que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, Num. 12524512 - Pág. 1/8.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso, por conseguinte.

2.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO

O apelante alega que o boletim médico acostado aos autos foi assinado somente por um perito, em desacordo com o ordenamento jurídico (art. 159, CPP), razão pela qual seria inapropriado para fins de comprovação da materialidade delitiva.

Não lhe assiste razão.

Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar.

Ressalta-se que, para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da flexibilização da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06). Precedentes STJ : AgRg no AREsp 1.009.886/MS , Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017. STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022.

Neste passo, segundo o Boletim Médico, as alegações de ofensa à integridade corporal da vítima, foram atestadas por profissional

registrado junto ao Conselho Regional de Medicina, sendo que, na oportunidade, consignou que a ofendida apresentava lesão de entrada, ferimento por arma de fogo, com projétil de chumbo alojado no pé e calcanhar direito, de natureza intencional.

Ademais, sob o manto do brocardo da instrumentalidade das formas, inviável o reconhecimento da alegada nulidade, diante do cumprimento da meta circunscrita à comprovação da materialidade do delito.

A esse respeito, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Assim, não acolho a preliminar.

3.

MÉRITO

3.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

As razões da apelação invocam a tese de insuficiência probatória para lastrear a condenação, afirmando que o boletim médico juntado aos autos não tem o condão de promover a sanção que lhe foi imposta.

Vejamos.

A Denúncia, Num. 12145138 - Pág. 1/Num. 12145139 - Pág. 1, que requereu a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §1°, inciso I, e § 10°, e art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7° da Lei 11340, narra “
que no dia 23/11/2021, por volta das 01h00min., na estrada do Tauari, s/n, Vila Galvão, próximo ao bar do Baré, bairro Caixa D’água, cidade de Capanema, o denunciado JAILSON NUNES REGO, ofendeu a integridade física da vítima MARIA DE NARAZÉ DA CONCEIÇÃO, sua ex-sogra, desferindo contra esta um disparo de arma de fogo, atingindo seu pé direito. A senhora Ângela Maria da Conceição Ribeiro, filha da vítima, era companheira do réu, o qual inconformado com o termino do relacionamento passou a persegui-la. Muito amedrontada, Ângela decidiu procurar abrigo na residência de uma mãe, a senhora MARIA DE NAZARÉ. Na data e horário supracitados, o réu fora até a casa da Sra. MARIA DE NAZARÉ, a procura de sua ex-esposa, dizendo: “CADE A ANGELA, EU QUERIA CONVERSAR COM ELA” (textuais), mas a proprietária respondeu que sua filha não estava no local. O réu, muito enfurecido disse: “EU VOU EMBORA, MAS TU VAI DEVER PARA MIM” (textuais), quando abruptamente, desferiu contra a vítima MARIA DE NAZARÉ, um disparo de arma de fogo caseira, atingindo o seu pé direito, em seguida empreendeu fuga”.

Sobreveio sentença, “
julgando procedentes os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR JAILSON NUNES REGO, qualificado nos autos, à pena cominada ao delito previsto no art. 129, §1º, inciso I, e §10º, do Código Penal
”:

Código Penal

Art. 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

(...)

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1
o
a 3
o
deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9
o
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Vislumbro que a materialidade restou consubstanciada a partir do
Boletim de Ocorrência,
Num. 12145082 - Pág. 2, Boletim médico, Num. 12145082 - Pág. 9, Formulário de Fatores de Risco, Num. 12145082 - Pág. 9/13 e Depoimentos na fase judicial, Num. 12145174 - Pág. 1/2.

Durante audiência de instrução do dia 17.08.2022, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como procedido ao interrogatório do réu, Num. 11020788 - Pág. 2/3.

A sra. MARIA DE NAZARE DA CONCEIÇÃO, em audiência de instrução e julgamento, afirmou “
que o acusado era companheiro de sua filha; que viveram juntos por quase 1 (um) ano; que sua filha e o denunciado moravam em Castanhal; que, no dia do fato, sua filha estava escondida em sua casa; que não sabe informar se existiam medidas protetivas em vigor; que o acusado ameaçou sua filha; que o denunciado falou que “não era pra mexer com polícia”; que o acusado tinha “dado um murro” na altura da sobrancelha de sua filha; que a depoente disse para a filha não envolver a polícia; que o denunciado foi até sua residência; que o denunciado arrancou o pano da janela; que encontrou o acusado no “terreiro” do quintal; que o acusado falou que “eu ia dever pra ele”; que o denunciado apontou uma arma e atirou em sua direção;

que ficou sem reação, parada; que puxou a arma da calça; que o acusado disparou a arma e fugiu em seguida; que estava sozinha; que ninguém apareceu após o tiro; quem foi atendida na UPA; que, após, o denunciado falava com sua filha por mensagens; que sua filha se mudou para fugir do acusado; que foi ao IML de Bragança; que ficou com pé muito inchado e passou 3 (três) meses sem andar direito”.

ROSELI CONCEIÇÃO RIBEIRO, filha da ofendida, declarou em “
que é irmã de Ângela, ex-companheira do acusado; que sua irmã conviveu com ele por cerca de um ano; que o denunciado não aceitava a separação; que foi ameaçada pelo acusado; que não presenciou os fatos narrados na denúncia; que sua irmã relatava sofrer abusos; que o denunciado era agressivo e ameaçava espancar sua irmã; que o pé de sua mãe ficou muito inchado; que a vítima só voltou a caminhar recentemente; que a ofendida ficou com sequelas
”.

O réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, relatou “
que estava separado. Que já responde por outro processo relacionado a Lei Maria Penha. Que estava 4 dias em Capanema. Que no dia dos fatos estava bebendo desde de manhã. Que foi para praça. que conversou com cara e este lhe ofereceu uma arma. Que comprou a arma, colocou na moto e foi à casa da sogra, onde estava a ex mulher. que quando chegou lá, se debruçou no jirau da cozinha e a arma acabou acertando pé da vítima. que não teve intenção. Que só queria conversar. Que não lembra de ter ameaçado ninguém
”.

De acordo com o art. 18 do Código Penal, diz-se o crime:

"I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

II – culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia."

No caso sob exame, extrai-se que o acusado, embriagado e portando arma de fogo, chegou até a residência local dos fatos, atrás da ex mulher, onde a ofendida, genitora desta, residia. Perguntou pela ex e, ouvindo que ela não se encontrava, ameaçou a ofendida, empunhando o artefato em sua direção, ocasião em que desferiu um tiro, alvejando o pé direito da vítima, cujos ferimentos estão descritos no boletim médico acostado aos autos, tendo, o acusado, empreendido fuga, em seguida.

A conduta reprovável do acusado revelou a sua intenção de lesionar a vítima. A versão que o tiro foi acidental não se ampara em qualquer prova nos autos, restando isolada, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a conduta negligente, imprudente ou imperita, conforme previsto no art. 156 do Código Penal.

Portanto, a partir do depoimento rico em detalhes da vítima, em sintonia com o boletim médico
, que revelou a natureza intencional da lesão, Num. 12145082 - Pág. 9,
descabe a assertiva de que o disparo não foi intencional. O réu antes de desferir o tiro, tirou a arma da calça, ameaçou a vítima e apontou a arma em sua direção. Outrossim, ao ser questionado, o réu alegou não lembrar de circunstâncias relevantes, muito menos trouxe elementos a elidir o depoimento enfático da ofendida.

Portanto, as declarações do réu não ilidem as firmes, coerentes e seguras palavras da vítima, tanto mais diante de sua confirmação pelo boletim médico.

Em que pese a tese defensiva, não prospera o pleito absolutório, muito menos o desclassificatório para a modalidade culposa, tendo em vista que a lesão é comprovada pelo boletim médico e pelo depoimento da testemunha, em juízo, que corroboram com as declarações da ofendida. Inclusive o réu confessou que o tiro acertou o pé da ofendida, mesmo que tenha aduzido não ter sido intencional.

O entendimento do STJ
,
não destoa da conclusão alhures:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido .(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Ademais, já restou demonstrado em sede preliminar, que nos crimes de lesões corporais, no contexto da relação doméstica e familiar, é dispensável o exame de corpo de delito, quando a prova da lesão pode ser obtida por outros meios.

Ressalto que
nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Os relatos de que réu é violento, somados ao
Formulário de Fatores de Risco, Num. 12145082 - Pág. 9/13, preenchido por ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, ex mulher do acusado, denotam a reiteração de condutas que expunham a risco os integrantes da família.

Assim, verifica-se que o Acusado atuou de forma voluntária, causando as lesões na vítima.

Deste modo, restando evidentes a materialidade, autoria e o
animus
laedendi
da Apelante, conclui-se, pois, que a prova é suficiente e segura para indicar a sua responsabilização pelo delito cometido.

3.2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE

O apelante aduziu que a falta de laudo complementar desconfigura a lesão corporal grave, consistente na incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

De fato, não houve a submissão da vítima a exame complementar a fim de atestar a gravidade das lesões sofridas. Embora tratar-se de infração não transeunte, não se fez exame de corpo de delito por peritos oficiais na época do crime, conquanto houvessem vestígios, inexistindo qualquer menção acerca da não realização da perícia no momento próprio.

Porém, na ausência do laudo complementar, disposto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, é possível que se comprove por prova testemunhal que a vítima tenha ficado incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, mesmo diante da ausência do referido exame complementar, após os trinta dias da lesão, é possível se extrair, das provas orais e dos documentos juntados ao feito, a natureza grave das lesões provocadas.

Nesta órbita, cabe destacar que a própria ofendida, ao ser inquirida em juízo, assegurou “
que ficou com pé muito inchado e passou 3 (três) meses sem andar direito”.

Roseli Conceição Ribeiro, afirmou em juízo “
que o pé de sua mãe ficou muito inchado; que a vítima só voltou a caminhar recentemente; que a ofendida ficou com sequelas”.

Ressalto que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado. Precedente do STJ - AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 117.506 - CE (2019/0263108-1).

Imergindo do caderno processual elementos de convicção suficientes e seguros de que a vítima ficou incapacitada por mais de 30 dias, sobressai a materialidade delitiva atinente à lesão corporal grave, sendo inviável a desclassificação pra lesão corporal leve (art. 129, caput, CP).

3.3.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Segundo Corte sobredita, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)
.

Ressalto, na oportunidade, que a pena-base acima no mínimo legal é permitida diante da presença de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável (
RHC 117.806/STF
)
.

Pois bem.

O crime de lesão corporal, previsto no art. 129, §1º, do Código Penal, pressupõe a pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

O Magistrado
A Quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, considerando “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e circunstâncias do crime”, como vetores desfavoráveis:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a atentar contra a integridade física da vítima. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado. ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com tendência ao desrespeito às regras que normatizem a vida em sociedade; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Comuns ao delito; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito”.

Data máxima vênia
, no tocante à dosimetria da pena, a sentença comporta reparo.

A ausência de fundamentação para aumento da pena com base em dados concretos implica constrangimento ilegal.

Nos vetores “motivos” e “circunstâncias do crime”, o Magistrado ateve-se em consignar que não favorecem ao acusado, sem apresentar elementos que justifiquem essa conclusão, razão pela qual merece ser expurgada a exasperação realizada.

No tocante à “culpabilidade,
medida do grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não da natureza do crime (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, 1" Turma do STF, Rel. Cármen Lucia, j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011),
a teor do reiterado entendimento jurisprudencial, a consciência quanto à ilicitude do fato e a possibilidade de agir de forma diversa traduzem-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal,
que não têm o condão de recrudescer a sanção
.

De igual forma, a circunstância judicial referente a “personalidade” do acusado, que diz respeito
ao seu caráter como pessoa humana, entendido como um c
omplexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito,
inexistem elementos suficientes, nos autos, para analisar
.

Segundo o STJ, a personalidade “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

O Juiz A Quo entendeu que o réu estaria “
no mínimo inadaptado socialmente”,

sem apresentar qualquer fundamentação concreta e idônea que justificasse sua conclusão, ensejando o decote da exasperação ofertada.

Assim, diante do exposto, considerando inexistirem circunstâncias judiciais negativas a serem ponderadas, reformulo a pena-base, fixando-a em seu mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão.

Na segunda fase, houve repercussão de duas agravantes, relacionadas ao motivo fútil (art. 61, II, “a”, CP) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP), e da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

O motivo fútil seria a atitude machista de não aceitação do termino da relação com a filha da vítima e, por achar que a vítima estaria concordando e escondendo a ex-mulher, cometeu o delito. o fato de manter o artefato escondido, puxando da calça e desferindo o tiro, surpreendeu a vítima, impossibilitando-a de proceder a qualquer defesa.

No caso em que há duas agravantes e uma atenuante, é possível a compensação da atenuante da confissão, ainda que parcial, com a agravante pelo motivo fútil, e a exasperação da sanção em um sexto (1/6), em razão da segunda agravante, culminando na pena provisória de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Inexistem causa de diminuição de pena, incidindo, conforme decreto condenatório, a fração de 1/3 (um terço), referente ao §10, do art. 129, do Código Penal, por se tratar de delito praticado no âmbito das relações domésticas, tornando definitiva a pena de
JAILSON NUNES REGO, em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto
.

A pratica do crime com violência e grave ameaça inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, I, do Código Penal.

A detração penal na fase cognitiva, trazida pela Lei nº 12.736 /2012, somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

Na eventual hipótese de sua incidência, esta deverá ser abalizada pelo Juízo de Execução Penal, assim como a suspensão condicional da pena, obedecidos os requisitos do art. 77, do Código Penal.

Esclareço que não há pena de multa a ser culminado neste delito, tratando-se de mero erro material constante nas disposições finais da sentença, neste ato retificado.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena em benefício do apelante JAILSON NUNES REGO, tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto
.

É o voto.

Belém, 08/02/2024